Tribunal: TJPA
Processo: 0001442-80.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001442-80.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: IRECINA COSTA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença do d. Juízo da vara criminal da comarca de Bragança/PA, que declarou extinta a punibilidade da parte recorrida com fundamento na prescrição antecipada. O Ministério Público requer a nulidade da decisão, alegando ausência de fundamentação adequada e inexistência de previsão legal para a prescrição virtual. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de reconhecimento da prescrição antecipada ou virtual com base em pena hipotética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há previsão legal para a prescrição antecipada, sendo inadmissível a extinção da punibilidade com base em pena hipotética.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 602.527-QO, reafirmou a impossibilidade do reconhecimento da prescrição em perspectiva, determinando que a análise da prescrição deve ser feita apenas após a fixação concreta da pena.

5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 438, consolidou o entendimento de que a extinção da punibilidade com base em pena projetada é incabível.

6. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acompanha a orientação dos Tribunais Superiores, vedando a aplicação da prescrição virtual.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito provido para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 610.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 17/12/2009; STJ, Súmula nº 438; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0001928-53.2010.8.14.0039, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 27/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara criminal da comarca de Bragança/PA, que declarou extinta a punibilidade de IRICINA COSTA DOS SANTOS, considerando a quantidade da eventual pena a ser aplicada em caso de hipotética condenação.

Requer o Ministério Público, ora recorrente, a nulidade da sentença em razão da violação ao dever de motivação, eis que se trata de sentença genérica, bem como que seja revista a decisão recorrida, no sentido de determinar o prosseguimento do feito, eis que não restou configurado a perda do direito de punir do Estado com base na teoria da prescrição da pena in abstrato, tampouco existe previsão legal para a aplicação da prescrição antecipada ou virtual.

Decisão mantida, id-23654213.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

O inconformismo do ora recorrente merece ser acolhido.

Ressalto que não existe previsão legal para a aplicação da prescrição antecipada ou virtual, portanto, não há que se falar em perda do direito de punir do Estado com base na teoria da prescrição da pena
in abstrato
.

O Supremo Tribunal Federal, no contexto da sistemática da repercussão geral, rechaçou a admissão dessa modalidade fictícia de
prescrição
, como a seguir transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL.
PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O STF consagrou ser "inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da
prescrição
‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal." (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da
prescrição
enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos
. 3. [...]. 4. [...]. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos. (Inq 4434 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020). (destaquei)

A Súmula nº 438, do STJ assim dispõe: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Eis o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO
PENAL EM
SENTIDO

ESTRITO
. ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO

VIRTUAL
. INCABIMENTO.
RECURSO
DO RECORRENTE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pleito comum aos recorrentes Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 1.1.
Impossível o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores
. 1.2. O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de
prescrição
; 2. [...] 3.
Recurso
conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA –
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– Nº 0001928-53.2010.8.14.0039 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023) (destaquei)

Diante de tais considerações, verifica-se que a decisão recorrida está em desconformidade com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual determino o prosseguimento do feito, eis que não restou configurado a perda do direito de punir do Estado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2025